Tribunal: TJDFT
Processo: 0001812-74.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo autor dos delitos de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticados contra as vítimas.
2. Sendo cometidos crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, é de se aplicar a regra da continuidade delitiva entre eles.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.